Tribunal: TJDFT
Processo: 0001725-52.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. VALOR DA MULTA. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Demonstrado infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente, impõe-se a aplicação de pena-multa.
3. A multa aplicada em decorrência de infração administrativa tem finalidade punitiva e pedagógica, e objetiva punir o infrator e desestimular a prática de novas infrações. Para a sua fixação, deve ser observado o poder econômico do infrator, já que o valor a ser fixado tem que ser relevante financeiramente, para que a multa cumpra a sua função.
4. A existência de condenações anteriores é suficiente para elevar à multa acima do mínimo legal, e, considerando o poderio econômico do infrator, a multa aplicada em 6 (seis) salários mínimos, observando que o máximo da pena prevista é de 20 (vinte) salários mínimos, não é excessiva e respeita o princípio da proporcionalidade.
5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.